Tribunal: TJDFT
Processo: 0000568-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO FÚTIL E TORPE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE DA PENA. ATENUANTE DO ART. 56, DA LEI 6.001/73 (ESTATUTO DO ÍNDIO). NÃO APLICAÇÃO. SILVÍCOLA INSERIDO NA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri é o termo de apelação que demarca os fundamentos do recurso, e não as razões recursais, sendo que, havendo a indicação, no termo da apelação, de que a irresignação se funda em todas as alíneas do art. 593, III, do CPP, o recurso deve ser conhecido por todos os fundamentos legalmente previstos.
2. No que diz respeito à valoração negativa da culpabilidade, não restam dúvidas, que o comportamento do réu enseja uma maior reprovabilidade, aliado à quantidade de disparos efetuados contra a vítima, que já estava caída e sem chance de defesa, o que justifica a culpabilidade do acusado.
3. Havendo provas concretas nos autos acerca da índole agressiva do réu, consistentes nos depoimentos das vítimas, devidamente corroborados pelo modo como foram praticados os crimes, correta a valoração negativa da personalidade. Assim, sendo o réu possuidor de personalidade agressiva e fria, devidamente comprovada pelos elementos de prova constante nos autos, há de ser mantida a valoração negativa da referida circunstância.
4. Da mesma forma, vejo que também deve ser mantida a valoração negativa quanto às circunstâncias do delito, uma vez que praticado em festa de fim de ano promovida por sua família, onde se encontravam várias pessoas de seu convívio pessoal, o que denota a reprovabilidade da conduta do réu, conforme precedentes.
5. Em relação à atenuante do art. 56 do Estatuto do Índio, a aplicação da referida minorante é cabível apenas nos casos de índios que vivem isolados e sem interação à comunhão nacional ou em fase de aculturação, que não é o caso dos autos, tendo em vista que o acusado está totalmente inserido na cultura nacional, possuindo todos os documentos pessoais, exercendo profissão remunerada, além de ter cursado o nível escolar fundamental incompleto na rede pública de ensino.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.